Tribunal: TJBA
Processo: 8044193-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044193-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VILMA TEIXEIRA SANTOS e outros Advogado(s): IREMAR SILVEIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IGUAI ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E NATUREZA DA DROGA (239 EMBALAGENS DE CRACK). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Vilma Teixeira Santos, presa em flagrante em 29/05/2025, acusada da prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 239 embalagens de crack (33,7 g). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis da paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos; e (ii) se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão impugnada atendeu às exigências dos arts. 312 e 313 do CPP, fundamentando a necessidade da prisão preventiva em circunstâncias concretas, notadamente a quantidade e a natureza da droga apreendida (crack), a forma de acondicionamento em múltiplas porções prontas para comercialização e a confissão da paciente sobre a finalidade mercantil do entorpecente. 4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições subjetivas favoráveis – primariedade, bons antecedentes e vínculo empregatício – não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciam periculosidade concreta. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em circunstâncias concretas, notadamente o alto poder deletério da droga apreendida (crack), a forma de acondicionamento (239 embalagens) e a finalidade mercantil, reveladoras da gravidade in concreto da conduta. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando não atendem à finalidade de garantir a ordem pública.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, RHC nº 121.261/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/12/2019, DJe 17/12/2019. STJ, RHC nº 108.144/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/03/2019, DJe 25/03/2019. STF, AgRg no HC nº 127.486/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/05/2015, DJe 18/05/2015. STJ, AgRgHC nº 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8044193-75.2025.805.0000, relativo a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Iguaí/Ba, sendo Impetrante o Bel. Iremar Silveira Santos (OAB/BA 48.442) e Paciente Vilma Teixeira Santos . ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto.